Tribunal: TJSP
Processo: 2039512-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO VOLTADA A SUSPENSÃO DE ATO QUE ENSEJOU A CASSAÇÃO DE CNH – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039512-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ISABELA CRISTINA FOLEGATTI RODRIGUES, é agravado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.221
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039512-58.2020.8.26.0000 E
AGRAVO INTERNO No 2039512-58.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ISABELA CRISTINA FOLEGATTI RODRIGUES
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-SP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRETENSÃO
VOLTADA A SUSPENSÃO DE ATO QUE ENSEJOU
A CASSAÇÃO DE CNH SENTENÇA PROFERIDA
PERDA DO OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isabela
Cristina Folegatti Rodrigues visando à reforma da decisão que, nos autos
da ação anulatória movida em face do Departamento Estadual de
Trânsito
DETRAN
SP, indeferiu tutela de urgência visando a
suspensão do ato que deu ensejo à suspensão do seu direito de dirigir,
com imediata liberação de sua CNH.
A agravante busca reforma, sustentado em suma presentes
os requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
77), houve a oposição de embargos de declaração (rejeitados por este
relator
fls. 93), seguindo-se a interposição de agravo interno. O
agravante apresentou contrarrazões às fls. 100/105.
É o relatório.
Tendo em vista que o feito principal já recebeu sentença,
que transitou em julgado o presente inconformismo perdeu o seu objeto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim como o regimental.
Em tais condições, julgam-se prejudicados os recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR